Tribunal: STF
Processo: HC 214848
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Fábio Tofic Simantob e outros, em favor de Douglas Ulisses Freitas dos Santos, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do RHC 147.815 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos delitos descritos nos arts. 3º, II, da Lei 8.137/90 e 288 do Código Penal, haja vista ter supostamente exigido da empresa PRYSMAN pagamento de vantagem indevida a fim de alterar autuações de infrações fiscais relativas a ICMS.



    No curso da instrução, a defesa postulou ao Juízo de origem a produção de provas, pedido este considerado desnecessário e, consequentemente, indeferido.



    Na sequência, impetrou-se habeas corpus no TJSP, que foi denegado nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “HABEAS CORPUS ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA e CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de produção de provas, mediante decisão carente de fundamentação idônea, caracterizando cerceamento de defesa - NÃO VERIFICADO Há que se considerar, inicialmente, que ao magistrado, como destinatário da prova, compete avaliar a necessidade e a conveniência da produção das provas requeridas pelas partes, indeferindo aquelas que se revelem protelatórias ou impertinentes, ou que, no seu entender, se mostrem irrelevantes para o deslinde da controvérsia. A decisão impugnada se encontra suficientemente fundamentada, em consonância com o art. 93, inc. IX, da CF, consignando que o pedido constante do item "a", não guarda pertinência probatória, revelando-se protelatório, ao passo que os pedidos insertos nos itens "b" e "c", informou a Delegacia Regional Tributária do Vale do Paraíba, que não forneceu a documentação requerida pela Defesa ou respondeu às indagações correlatas, pois busca-se informações sobre fatos ocorridos há aproximadamente vinte anos, cuja disponibilidade não mais existe em razão de eliminação periódica. Ordem denegada”. (eDOC 2, p. 110)



    Impugnou-se o acórdão por meio de recurso ordinário endereçado ao STJ. Na ocasião alegou-se, em suma, que o recorrente “sofre constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de produção de provas, mediante decisão carente de fundamentação idônea, considerando que os documentos referentes à empresa Prysmian seriam desnecessários e que, no mais, o pedido estaria prejudicado porque o responsável fiscal dissera não ser possível fornecê-los em razão do tempo transcorrido, caracterizando cerceamento de defesa”. 



    O recurso foi desprovido.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão da ordem a fim de reconhecer a nulidade na ação penal e determinar, ao juízo a quo, que realize a produção de prova apontada pela defesa, sob pena de cerceamento de defesa. 



    Este writ veio distribuído a mim por prevenção ao HC 139.182/SP (eDOC 5)



    É o relatório.



    Decido. 



    As razões não comportam acolhimento.



    Após detida análise dos autos, verifica-se que a matéria já foi exaustivamente analisada e dirimida tanto pelas instâncias antecedentes quanto pelo STJ.



    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo TJSP:



    “A d. magistrada a quo indeferiu o pedido de modo fundamentado, em decisão proferida aos 27/8/2018, encampando os argumentos deduzidos pelo órgão acusatório, justificando que, quanto ao item “a”, que o crime pelo qual o paciente está sendo processado possui natureza formal, tem a sua consumação independentemente da existência de um resultado, assim em nada contribuiriam ao esclarecimento dos fatos.



    No tocante aos itens "b" e "c", consignou-se que conforme fls. 4805/4806 dos autos de origem, por se tratar de fatos que aconteceram há quase vinte anos, não foi possível disponibilizar tais informações, já que não mais existe em razão da eliminação periódica de documentos concluídos e arquivados, ou seja, por mais que deferidas pelo respectivo Juízo, não surtiria efeitos.



    Os documentos requeridos pelo paciente no item "a", conforme consignado pelo representante do Ministério Público, "não guardam relação com a acusação formulada, já que não se imputa o crime de sonegação fiscal, além irrelevantes para a prova dos crimes imputados.



    Trata-se, portanto de pedido que não guarda pertinência probatória e protelatório." (fls. 4839 do feito originário).



    De outro lado, no tocante às provas requeridas nos itens "b" e "c", informou a Delegacia Regional Tributária do Vale do Paraíba, que não forneceu a documentação requerida ou respondeu às indagações correlatas, pois busca-se informações sobre fatos ocorridos há aproximadamente vinte anos, cuja disponibilidade não mais existe em razão de eliminação periódica, e a DRT-3 não possuía, até época mais recente, registro digital das normatizações e comunicações internas veiculadas (fls. 130/131).



    Dessa forma, não merecem prosperar o alegado constrangimento ilegal decorrente do indeferimento da produção de provas, ante a desnecessidade e até mesmo impossibilidade nas informações pretendidas.



    Com efeito, não há um direito absoluto à produção de prova, facultando o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal ao magistrado o indeferimento de provas impertinentes, irrelevantes e protelatórias.



    Dito de outra forma, ao juiz, como destinatário da prova, compete avaliar a necessidade e a conveniência da produção das provas requeridas pelas partes, indeferindo aquelas que se revelem protelatórias ou impertinentes, ou que, no seu entender, se mostrem irrelevantes para o deslinde da controvérsia.



    Assim, não importa em nulidade o indeferimento, motivado, do requerimento de produção de provas, se o magistrado entende que os demais elementos dos autos se mostram suficientes a possibilitar a prestação jurisdicional.



    Dessa forma, descabida a aventada nulidade da referida decisão, por violação ao princípio da ampla defesa, vez que a autoridade impetrada embasou sua convicção nos elementos existentes nos autos, indeferindo o pedido reputando-o em parte desnecessário e quando ao mais, impossível de ser providenciado.



    Nesse sentido, é o entendimento firmado pelas Cortes Superiores:



    [...]



    No caso em testilha, os doutos impetrantes não demonstraram, de forma clara, a imprescindibilidade (pertinência) da medida para o deslinde da causa, de modo a afastar a motivação, expressa, existente.



    Dessa forma, somente em casos excepcionais e quando demonstrado prejuízo estreme de dúvida, é que se deve realizar a intervenção em atenção ao contraditório e ampla defesa.



    Por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, que possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a denegação da ordem”. (eDOC 2, p. 113)



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o Tribunal de origem decidiu em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o julgador deve realizar um controle de admissibilidade de provas requeridas pelas partes, a partir dos critérios de relevância e pertinência. 



    Assim, afirma-se que, “nos sistemas probatórios em que às partes é assegurado um verdadeiro direito à prova, os critérios de admissibilidade devem ser concebidos a partir de um regime de inclusão: a regra é que os meios de prova requeridos pelas partes devem ser admitidos. Somente haverá exclusão nos casos de manifesta irrelevância ou impertinência do meio probatório requerido pelas partes” . (BADARÓ, Gustavo H. Processo Penal. 6ª ed. RT, 2018. p. 409)



    No caso, não está evidenciada nos autos a pertinência da prova que se pretende produzir, de modo que não há razão para a concessão da ordem. Cito precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 2. Não há ilegalidade na decisão que indefere a produção de prova quando a defesa não oferece dados imprescindíveis para sua realização. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 173.777, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019) 



    “O princípio do livre convencimento racional, previsto no § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. (RHC 126.853 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25.8.2015). 



    “É legítimo o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Precedentes”. (HC 116.989, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 3.3.2015) 



    “O indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal”. (RHC 120.551, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 8.4.2014) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 1921, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente